Tribunal: TJDFT
Processo: 0704444-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0704444-63.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS COLABORADORES DA UBEE, UNBEC &amp; UBEC LTDA - COOMAR AGRAVADO: MAYARA DE OLIVEIRA MATIAS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS COLABORADORES DA UBEE, UNBEC &amp; UBEC LTDA – COOMAR contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (ID136570053, autos de origem), complementada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração (ID 146358818, feito originário) que, nos autos do cumprimento de sentença no 0719484-06.2019.8.07.0007, ajuizado em face da MAYARA DE OLIVEIRA MATIAS, acolheu a impugnação ao referido cumprimento apresentada pela agravada/executada, reconhecendo a impenhorabilidade das verbas bloqueadas na conta da agravada, por entender tratar-se de verba de natureza salarial. O agravante sustenta, em síntese, ter sido acolhida impugnação apresentada pela agravada, para reconhecer a impenhorabilidade do valor de R$ 1.445,00 (um mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais) e R$ 600,24 (seiscentos reais e vinte e quatro centavos) bloqueado na conta bancária da executada. Nesse sentido, ressalta que a agravada alegou que o valor bloqueado, qual seja a quantia de R$1.445,00 (mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais) é proveniente de seguro-desemprego, sendo, dessa forma, impenhorável. Afirma que o d. Juízo a quo desconsiderou que não há, nos autos, prova acerca da impenhorabilidade do valor de R$600,00 (seiscentos reais). Alega que o magistrado prolator da r. decisão recorrida desconsiderou a grande movimentação bancária realizada pela agravada nos meses de junho e julho, no Banco Inter e no Banco Nubank. Alerta que a execução em curso também trata de honorários advocatícios, a qual corresponde verba de natureza alimentícia. Ressalta que é possível, no caso dos autos, a penhora de fração do salarial da agravada, desde que não comprometa sua subsistência, ainda que seja para quitar obrigação de natureza não alimentar. Nesse sentido, traz entendimento recente do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.518.169/DF[1], em que se entendeu pela possibilidade de realizar penhora de salário do devedor, ainda que não se trate de execução forçada de obrigação de pagar alimentos. Nesse sentido, afirma que "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (artigo 649, IV, do CPC/73; artigo 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". Requer o provimento do presente recurso para “reformando a decisão do juízo primevo a fim de manter bloqueado valor de R$600,00, convolando em penhora declarando ao fim que não se trata de salário nem mesmo para sustento da executada diante dos valores movimentados nas suas contas.” Ao fim, apresentou petição autônoma em que requereu, de modo genérico, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso (ID 43437489). Preparo recolhido (ID 43428781). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC[2] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso E da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos, porquanto o agravante, apesar de formular o pedido de concessão do efeito suspensivo, não expôs os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão da medida indicada. Nota-se, ainda, que o recorrente requereu a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso de forma genérica, sem indicar o motivo pelo qual pleiteia o referido efeito. Confira-se: (ID 43437489) Excelentissimo Relator Desembargador Carlos Pires Soares Neto, a tempo e modo, a agravante, diante do objeto do agravo, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo da decisão por ser de dificil reparação, até julgamento final do agravo. Pede deferimento Nos termos do art. 373, I do CPC[3], o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, devendo o pedido ser certo (art. 322, CPC[4]) e determinado (art. 324, CPC[5]), exigindo, tanto o art. 995 quanto o art. 300, ambos do CPC[6], a demonstração dos requisitos autorizadores da medida pretendida, a saber a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo agravante na indicação feita na petição autônoma de pedido de efeito suspensivo. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC[7] e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC[8], elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou o pedido de concessão do efeito suspensivo, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão do efeito suspensivo, apenas referido, em menção genérica, sem a mínima demonstração, no capítulo atinente aos pedidos, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 330 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. (Acórdão 1293953, 07213174620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) (Grifou-se) Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. Sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito fundamentadores da pretensão, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos também por não restar constatado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Logo, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência, impede a concessão do efeito suspensivo, à luz do art. 995, do CPC. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória. 2. Ação ajuizada em 13/10/1994. Recurso especial interposto em 29/10/2009. Embargos de divergência opostos em 23/10/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos. (EREsp n. 1.518.169/DF, relator Ministro Humberto Martins, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, DJe de 27/2/2019.) [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; [4] Art. 322. O pedido deve ser certo. [5] Art. 324. O pedido deve ser determinado. [6] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [7] Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. [8] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;